Tribunal: STF
Processo: ARE 1363482
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DOS ARTS. 241-A E 241-B, AMBOS DA LEI N. 8.069/90. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTADA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
 1.	Na primeira fase, considerando a quantidade de arquivos armazenados, 170.000 (cento e setenta mil), mantenho a exasperação da pena-base em 1/2 (metade), passando a pena para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
 2.	Pelo que se infere dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) incide sempre que fundamentar a condenação do acusado, pouco relevando se extrajudicial ou parcial, mitigando-se ademais a sua espontaneidade (STJ, HC n. 154544, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.03.10; HC n. 151745, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.03.10; HC n. 126108, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.06.10; HC n. 146825, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.06.10; HC n. 154617, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.04.10; HC n. 164758, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.08.10). 
 3.	O delito do art. 241-B da Lei n. 8.069/90, na sua modalidade "armazenar", é permanente (TRF da 3ª Região; ACr n. 00019531620104036115, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 28.11.17; ACr n. 00051290620104036114, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 29.10.12; TRF da 1ª Região, ACr n. 00873623320144013800, Rel. Des. Fed. Ney Bello, j. 05.04.17; ACr n. 00019221120104013800, Rel. Des. Fed. Mário César Ribiero, j. 23.06.15;TRF da 5ª Região, ACr n. 200980010001861, Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro, j. 10.04.14). 
 4.	Fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. 
 5.	Somadas as penas aplicadas, separadamente, aos delitos dos arts. 241-A e 241-B, ambos da Lei n. 8.069/90, e do art. 333 do Código Penal, em decorrência da aplicação do art. 69 do Código Penal, é alcançado o montante final de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa. 
 6.	O resultado da pena decorrente do concurso material de crimes permite a manutenção do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, impossibilitada a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. 
 7.	Recurso de apelação da defesa parcialmente provido.

2.	A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

3. 	Decido. 

4.	A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

 5.	O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.

 6.	Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].

 7.	Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 

 8.	A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.

 9.	De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

 10.	Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
 
Publique-se.

	Brasília, 17 de abril de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator

[1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.